Tribunal: TJDFT
Processo: 0002315-06.2008.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002315-06.2008.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: AURELIA MARIA ALEIXO CORREA COUTINHO DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO BARRETO ALEIXO CORREIA, ESPÓLIO DE OSCAR CORREIA CAMPOS, GERCINA BARRETO ALEIXO CORREIA, ESPÓLIO DE MARIA APPARECIDA ALEIXO CORREIA, ESPÓLIO DE CARLOS EDUARDO ALEIXO CORREIA REPRESENTANTE LEGAL: AURELIA MARIA ALEIXO CORREA COUTINHO DOS SANTOS DESPACHO Diante do teor da petição e dos documentos de IDs 28788186, 28788188 e 28788190, intime-se o recorrente DISTRITO FEDERAL para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça se persiste o interesse no processamento dos recursos constitucionais por ele interpostos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007